Tribunal: TJDFT
Processo: 0720201-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720201-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA LUCIA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra despacho, proferido nos autos da liquidação de sentença de no 0709564-66.2023.8.07.0007 que tramita em face de ANA LUCIA DA CUNHA, que declarou que “a necessidade de apresentação dos documentos solicitados pelo perito já foi objeto da decisão de id. 216340268, que restou preclusa” e determinou o cumprimento do “arquivamento determinado pela decisão de id. 225975894, pois a parte autora permanece sem apresentar os documentos necessários à liquidação da sentença”. Nas razões recursais, o agravante narra que, na liquidação da sentença, cujo objetivo é a apuração do índice de reajuste etário do plano de saúde aplicado aos 59 anos, foi determinada a realização de perícia técnica, tendo o perito nomeado solicitado para o início dos trabalhos, a apresentação de documentos que já foram disponibilizados nos autos e outros com conteúdo sigiloso. Aduz ter disponibilizado o acesso às informações sensíveis in loco, tendo o perito se recusado a comparecer à sede da empresa para tanto. Alega que a documentação já constante nos autos seria suficiente para apuração da base atuarial do contrato e realização do cálculo do reajuste etário. Defende ser necessário atribuir ao recurso efeito suspensivo, sob pena de irreversibilidade do arquivamento já determinado. Por fim requer a reforma da decisão agravada para que seja reformada a decisão de arquivamento, determinando-se o prosseguimento do feito com a análise pericial dos documentos já acostados ao processo de origem. Comprova o recolhimento do preparo em dobro, após intimação para tanto (ID 72087150 e 72422878). Brevemente relatado, passo a decidir. De plano, verifica-se que o recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, não ostentando conteúdo decisório. O ato judicial impugnado, limitou-se a determinar o cumprimento de ordem judicial anterior, diante da preclusão das matérias discutidas pela parte liquidante em petição. Confira-se: “A necessidade de apresentação dos documentos solicitados pelo perito já foi objeto da decisão de id. 216340268, que restou preclusa. Assim, cumpra-se o arquivamento determinado pela decisão de id. 225975894, pois a parte autora permanece sem apresentar os documentos necessários à liquidação da sentença.” Ademais, o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo ser submetidas a esta Corte outras questões que não foram objeto do ato impugnado, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ou, ainda, que já precluíram e, por isso, são irrecorríveis. Com efeito, compulsando-se os autos de origem verifica-se que em 08/04/2024 (ID 192533017), ou seja, há mais de um ano, o profissional nomeado pelo Juízo para realizar a perícia solicitou a juntada aos autos de documentação específica e considerada imprescindível para a realização do trabalho. Após reiteradas impugnações da parte quanto aos documentos exigidos e manifestação do perito quanto à imprescindibilidade dos dados requeridos, o Juízo a quo, em 06/11/2024 assim decidiu: “Incumbe ao perito dizer qual é a documentação necessária à realização da perícia. Assim, não cabe às partes impugnar a solicitação de documentos, sob o fundamento de que os documentos necessários extrapolam o escopo da perícia. Concedo à autora o prazo de 15 dias para fornecer os documentos solicitados pelo perito ao id. 196243321, sob pena de ser arbitrada multa em caso de descumprimento”. (ID 216340268). Contra a decisão não foi interposto recurso e a ora agravante, permaneceu inerte à intimação para complementar a documentação, conforme se constata na decisão proferida após o esgotamento do prazo, em 30/01/2025: “Intimada a entregar os documentos necessários à realização da perícia de liquidação da sentença, advertida da possibilidade de arbitramento de multa diária, a parte autora quedou-se inerte. Assim, intime-se a autora a, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos requisitados pelo perito ao id. 196243321. Sem a apresentação, tornem conclusos para extinção. Intimem-se.” (ID 224100567) A liquidante requereu dilação do prazo (ID 225705602), o que foi indeferido em 17/02/2025, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de dilação do prazo para a parte autora apresentar os documentos necessários à realização da perícia, pois não foi apresentada justa causa para o requerimento formulado. Ademais, a parte autora foi intimada a apresentar os referidos documentos em novembro de 2024 (id. 216340268), mas até o momento não cumpriu a determinação judicial. Dessa feita, diante da impossibilidade de realização da perícia de liquidação da sentença, em razão da falta dos documentos solicitados pelo perito necessários ao cálculo, determino o arquivamento do feito.” (ID 225975894) Contra aludida decisão não foi interposto recurso, tendo a ora agravante reiterado pedido de prosseguimento da perícia sem os documentos requeridos (ID 226682303), sobrevindo, ante o descumprimento, o despacho acima já transcrito. Nota-se, portanto, que além de ser evidente a ausência de conteúdo decisório no ato recorrido, a matéria veiculada nas razões recursais já foram definitivamente decididas na origem, operando-se a preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.001 e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, pelas manifestas inadmissibilidades do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora